Tribunal: TJSP
Processo: 0002739-97.2025.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Agravo em Execução – Progressão ao regime semiaberto – Decisão que determinou a submissão do sentenciado a exame criminológico em face de pedido de progressão de regime – Recurso objetivando a concessão do benefício, independentemente da realização de tal exame – Inadmissibilidade – Obrigatoriedade da realização de exame criminológico, nos termos do artigo 112, parágrafo 1o, da Lei de

Ementa:
Agravo em Execução – Progressão ao regime semiaberto – Decisão que determinou a submissão do sentenciado a exame criminológico em face de pedido de progressão de regime – Recurso objetivando a concessão do benefício, independentemente da realização de tal exame – Inadmissibilidade – Obrigatoriedade da realização de exame criminológico, nos termos do artigo 112, parágrafo 1o, da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei no 14.843/2024 – Novatio legis in pejus – Norma de natureza mista (material e processual) desfavorável ao sentenciado, com interferência direta e negativa sobre o direito à progressão de regime e, portanto, vedada a retroatividade a fatos anteriores à sua vigência – Inteligência dos artigos 5o , inciso XL, da Constituição Federal, 2o do Código Penal e 66, inciso I, da Lei de Execução Penal - Gravidade abstrata dos crimes e longa pena a cumprir não constituem óbice à concessão do benefício - Todavia, observa-se, na espécie, circunstância indicativa de possível não assimilação da terapêutica penal pelo condenado - Histórico execucional desfavorável, com registro de cometimento de novos delitos durante o gozo de regime aberto anteriormente concedido, por duas vezes, e de faltas disciplinares de natureza grave - Imprescindibilidade do exame criminológico para se aferir a possibilidade de o reeducando obter o benefício sem risco certo para a sociedade – Exame criminológico que subsiste como elemento valioso no sistema de execução penal brasileiro. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.